Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736111-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLEN MARCIO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLEN MARCIO FIGUEIREDO em face de DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0736111-04.022.8.07.0000), indeferiu tutela provisória de urgência. Deferida em parte a antecipação da tutela recursal, foi determinada a intimação dos Agravados para ofertarem contrarrazões. Os Agravados DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, apresentaram contrarrazões (ID 41263821). Não consta manifestação da Agravada SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS nos autos. Consta petição de SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, parte estranha à lide, que apresenta contraminuta em Agravo de Instrumento diverso, ou seja, nos autos de número 0733302-41.2022.8.07.0000 (ID 41598621). Portanto, chamo o feito à ordem. Determino que a serventia certifique a respeito da manifestação da Agravada SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS. Determino também que sejam desentranhados dos autos a petição de ID 41598621, comunicando-se ao causídico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023 14:20:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador